Tribunal: TJMT
Processo: 0002268-79.2016.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002268-79.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CAMPANI FILHO - CPF: 040.657.568-12 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FASE DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Antonio Campani Filho contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de cumprimento de sentença movida em face do Município de Rondonópolis, sob alegação de abandono da causa diante da ausência de juntada da certidão de dívida ativa (CDA) originária da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo, na fase de cumprimento de sentença, por abandono da causa, quando o exequente não é intimado pessoalmente para suprir a omissão e não há requerimento da parte contrária para a extinção.

III. Razões de decidir

3. Na fase de cumprimento de sentença, não se aplica o art. 485, III, do CPC, pois não há mais controvérsia de mérito, apenas execução de título judicial. A inércia do exequente autoriza, no máximo, o arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do CPC.

4. A extinção por abandono exige, cumulativamente, intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e requerimento expresso da parte adversa, conforme §1º do art. 485 do CPC e Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Houve requerimento tempestivo do desarquivamento da execução fiscal originária por parte do apelante, sendo posteriormente informado de sua eliminação definitiva, o que configura justa causa para o descumprimento da determinação judicial.

6. A jurisprudência do STJ afirma que a ausência de intimação pessoal e de requerimento do réu inviabiliza a extinção por abandono, devendo prevalecer a preservação do contraditório e da ampla defesa

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença Anulada. Autos retornam à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, cuja inércia do exequente enseja apenas o arquivamento provisório. 2. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do exequente e requerimento da parte adversa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC e da Súmula 240 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio Campani Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 2ºª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonóipolis, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n.º 0002268-79.2016.8.11.0003, que move o apelante contra o Município de Rondonópolis, declarou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pelo exequente.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito foi indevida, pois não se configurou abandono da causa, uma vez que houve manifestação tempestiva no sentido de cumprir a determinação deste Tribunal, que exigia a juntada da certidão de dívida ativa (CDA), mediante petição solicitando o desarquivamento da execução fiscal originária, datada de 2007. Todavia, posteriormente, foi informado, pela Central de Arquivamento, da eliminação definitiva dos referidos autos.

Aduz, ainda, que não foi intimado pessoalmente para suprir a suposta omissão, tampouco houve requerimento do executado pleiteando a extinção do feito, circunstâncias que violam o disposto no §1º do art. 485 do CPC e o entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que, estando o processo em fase de cumprimento de sentença, é incabível a extinção por abandono da causa, sendo aplicável, neste contexto, apenas a hipótese de suspensão, conforme precedentes firmes dos Tribunais Superiores e o art. 921 do CPC.

Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Intimada, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se ao id. 267103276, pela sua não intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Antonio Campani Filho contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença movido contra o Município de Rondonópolis, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de extinção da fase de cumprimento de sentença por suposto abandono da causa, diante da não juntada, pelo exequente, da certidão de dívida ativa que fundamentava a execução fiscal originária.

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, comporta provimento.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e de diversos Tribunais Estaduais reconhece que, na fase de cumprimento de sentença, não se aplica a extinção do processo por abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC. Isso porque, em tal fase, não há litígio pendente de solução quanto ao mérito, mas apenas execução de título judicial já formado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTOAOANDAMENTODO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.º, DO ART.485, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240, DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 8010268-68.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 485, do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

2. No caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do CPC, porquanto o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Tanto o artigo 485, § 6º, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula n. 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010058-13.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(N.U 0002391-68.2006.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Noutro giro, conforme jurisprudência cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo depende de requerimento da parte contrária, conforme preceitua a Súmula 240/STJ:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

No caso em análise, não se vislumbra qualquer requerimento do Município de Rondonópolis postulando a extinção do feito, o que torna nula a sentença por vício de procedimento.

Por fim, importa considerar que o apelante requereu, tempestivamente, o desarquivamento da execução fiscal base, tendo sido surpreendido com a informação da Central de Arquivamentos competente de que os autos haviam sido eliminados fisicamente pela central.

Tal circunstância configura justa causa para a não juntada da CDA, revelando que não se tratou de desídia ou negligência do apelante, mas de impedimento real, externo e justificado.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ é firme no seguinte sentido:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS PELO ART. 267, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 267, III, do CPC,
o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo exteriorizado pela inércia manifesto situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos
, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu.

Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.137.125/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 27/10/2011.)

Diante desta conjuntura, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à comarca de origem para que se promova o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025